Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
FAZENDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS). MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB): MERA ARRECADADORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A Companhia Energética de Brasília (CEB), por não integrar a relação jurídico-tributária (mera arrecadadora), carece de legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se pleiteia a suspensão da cobrança de ICMS sobre o consumo de energia, além da restituição dos valores cobrados a esse título, desde a instalação dos serviços. Precedentes do TJDFT (mutatis mutandi): 1a Turma Cível, Acórdão n. 604180; 2a Turma Cível, Acórdão n. 665592; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1071032.
II. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Arts 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).